Tribunal: TJBA
Processo: 8116055-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116055-06.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDETE DO BONFIM Advogado(s): ALAN BONFIM DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA SRC-SISBACEN. PRECEDENTE VINCULANTE. DISTINGUISHING. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais, com fundamento em precedente vinculante do STJ (Tema 710). 2. A sentença aplicou a tese firmada no REsp 1.419.697/RS e REsp 1.457.199/RS, reconhecendo a licitude dos cadastros positivos, mas deixou de analisar circunstâncias fáticas específicas do caso, especialmente quanto à ausência de notificação prévia do consumidor. 3. A parte autora/apelante alega não ter sido notificada previamente sobre a inscrição em cadastro de crédito, conforme exigido pelo art. 43 do CDC e Resolução 4.571/17 do BACEN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o precedente vinculante do STJ (Tema 710) se aplica ao caso concreto sem análise das particularidades fáticas; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia impede o julgamento liminar de improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O precedente vinculante do STJ (Tema 710) não pode ser aplicado automaticamente sem o exame das especificidades do caso, especialmente quanto à notificação prévia. 6. O juízo de origem deixou de oportunizar à parte autora a produção de prova sobre a notificação, não realizando o distinguishing necessário. 7. A ausência de análise da notificação prévia caracteriza nulidade da sentença, pois impede o regular contraditório e viola a vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). 8. A causa não está madura para julgamento imediato pelo tribunal, devendo retornar à origem para regular instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A aplicação de precedente vinculante exige análise das circunstâncias fáticas do caso concreto, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para inscrição em cadastro de crédito; b) A ausência de oportunidade para produção de prova sobre a notificação prévia caracteriza nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8116055-06.2025.8.05.0001, em que figura como recorrente VALDETE DO BONFIM e, como parte recorrida, BANCO SANTANDER BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de _______________ de ________. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça